Tribunal: TJDFT
Processo: 0712440-63.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO NAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. NECESSIDADE. RENDA ELEVADA. BENEFÍCIO. REVOGAÇÃO. EFEITOS EX NUNC. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. As contrarrazões recursais restringem-se à impugnação das razões formuladas no recurso da parte adversa, não configurando via adequada para formulação de pedidos.
2. A declaração da parte de que não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejudicar seu sustento possui presunção relativa, podendo ser desconstituída se ausentes os pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §2o, do CPC e art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, com ressalva de não retroação dos efeitos da revogação do benefício. Gratuidade da Justiça revogada.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.639.259/ SP e 1.636.320/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou a tese no sentido de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.” Tendo o autor contratado o seguro prestamista de forma voluntária, sem indício de qualquer vício de consentimento por ocasião da pactuação, não há que se falar em venda casada.
4. Apelação conhecida e provida.